Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-38.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000184-38.2013.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVIA RAMOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO N. 0000184-38.2013.8.14.0097

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

AGRAVADA: SILVIA RAMOS DE CARVALHO

ADVOGADO: MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO - OAB/PA N. 19.745

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXCESSO NA ATUAÇÃO ESTATAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atuação policial abusiva durante diligência em residência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a atuação policial ocorreu em estrito cumprimento do dever legal ou se houve excesso apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração de conduta, dano e nexo causal;

4. A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF), embora não absoluta, somente pode ser relativizada nas hipóteses legalmente previstas, devendo a atuação estatal observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade;

5. Conjunto probatório evidencia que a diligência policial extrapolou os limites da legalidade, com ingresso forçado no imóvel, revista ampla e generalizada e coação da moradora, sem demonstração objetiva de vínculo do local com a perseguição;

6. Declaração dos próprios agentes de que a operação “
saiu errado
” reforça o equívoco da atuação estatal, afastando a tese de estrito cumprimento do dever legal;

7. Configurada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar;

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A atuação policial que, sem amparo nas hipóteses legais, viola domicílio com excesso e abuso configura ilícito estatal e enseja responsabilidade civil objetiva, impondo o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XI, e 37, § 6º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0004443-63.2006.8.14 .0301 9999176153, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 2ª Turma de Direito Público e TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00216750820128140301 21614703, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática (Id. 33003195) que deu parcial provimento ao Reexame de Sentença e ao seu recurso de Apelação, tão somente

para determinar que a correção e os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização dos danos morais arbitrada em favor da parte autora fossem calculados pela SELIC após a vigência da EC 113/2021 com a manutenção dos critérios fixados pela sentença até o mês de dezembro de 2021 (Tema 1419/STF), além de manter a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra si por SILVIA RAMOS DE CARVALHO, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 34372817), legalidade da atuação policial, realizada no estrito cumprimento do dever legal, com base em denúncia e na busca de foragido por latrocínio; inexistência de excesso ou abuso; relativização da inviolabilidade do domicílio, diante da urgência e do interesse público na segurança; validade da autorização de ingresso, afastando a alegação de coação; erro na valoração das provas, pois haveria elementos que demonstram a existência de denúncia e mandado de prisão, além da presunção de legitimidade da atuação estatal; ausência de dano moral, sustentando que eventuais transtornos não configuram ilícito indenizável.

Contrarrazões apresentadas (Id. 34412536).

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 34741584).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

No caso, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Apesar do Estado do Pará sustentar a licitude da incursão policial no domicílio da autora, sob o argumento de estrito cumprimento do dever legal, no contexto de diligência destinada à perseguição de assaltantes e de ser certo que a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não possui caráter absoluto a atuação estatal, a atuação estatal deve observar, de forma estrita, os princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade, limitando-se ao mínimo indispensável para a consecução da finalidade pública.

O conjunto probatório revela que a diligência policial extrapolou os limites da legalidade, contando nos autos que os agentes forçaram a entrada no imóvel, adentraram o quintal e a residência da autora, promoveram revista ampla e generalizada, revirando móveis e pertences pessoais, além de terem coagido a moradora a assinar documento que sequer compreendia, tudo sem demonstração objetiva de que o domicílio estivesse efetivamente vinculado à perseguição em curso.

A narrativa constante dos autos registra que, ao final da diligência, os policiais teriam afirmado que a operação “
saiu errado
” e que “
não era naquela residência
” que deveriam ter ingressado, circunstância que evidencia o equívoco da atuação estatal e afasta, de forma definitiva, a tese de estrito cumprimento do dever legal.

Ainda que se reconheça a legitimidade do dever estatal de repressão à criminalidade, tal atuação não autoriza excessos, nem legitima violação indevida ao domicílio e à dignidade da pessoa humana, restando configurada a conduta ilícita apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, porquanto presentes a conduta estatal, dano e nexo causal, o que determina o dever de indenizar.

Sobre o tema:

EMENTA: SENTENÇA LÍQUIDA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INVASÃO POR POLICIAIS MILITARES EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E CONDUÇÃO DO AUTOR EM VIATURA POLICIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA SEM CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO
. AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS POR POLICIAIS MILITARES CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO E EXCESSO DOS AGENTES.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL . TERMO INICIAL JUROS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se submete à remessa necessária a sentença que condena a fazenda pública estadual ao pagamento de quantia líquida inferior a sessenta salários mínimos . Inteligência do art. 475, § 2º, do CPC/73, vigente à época. Remessa necessária não conhecida. 2 . Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial. Apelos de ambas as partes. Para a configuração da responsabilidade objetiva dos entes públicos, na forma do art. 36, § 6º, da Constituição Federal, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado . Demonstrado nos autos que a entrada de policiais militares na residência do autor à procura de criminosos em fuga, sem o seu consentimento, mediante o uso de violência física e condução algemado em viatura policial na frente da vizinhança, situação eternizada em matéria jornalística, não tendo sido sequer lavrado qualquer termo circunstanciado pela autoridade policial contra o mesmo se mostrou injustificável na espécie, porquanto não encontrado o autor em flagrante delito nem amparada a conduta por mandado judicial, restando caracterizada a violação de domicílio, em afronta à garantia prevista no art. 5º, XI, da CF, sendo de rigor a reparação do Estado pelos danos morais decorrentes da ofensa à intimidade e privacidade da vítima, eis que submetido juntamente com a sua família a constrangimento ilegal. 3. Conduta abusiva que não guarda amparo nas hipóteses excepcionais em que a violação ao domicílio sem autorização judicial é permitida consoante entendimento fixado pelo STF em julgado pela sistemática da repercussão geral (RE 603616) . Afastada a alegação de exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito pelo abuso verificado ante a arbitrariedade, reconhecido o dever de indenizar pelo ente Estatal.
4. Dano moral que deriva do próprio ato ofensivo decorrente do ultraje e exposição negativa e vexatória a que foi submetido o autor sem ter dado causa alguma
. 5 . Quantum indenizatório arbitrado em observância aos parâmetros da razoabilidade e legalidade, consideradas as circunstâncias do caso, devendo ser mantida a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais). 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão . Aplicação do Enunciado da Súmula 54/STJ, orientação ratificada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo REsp.1.132.866/SP, Rel . originária Min. Maria Isabel Gallotti,Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti . Recurso do autor provido nesse ponto. 7. Honorários advocatícios irrisórios considerados os parâmetros fixados no artigo 20 do CPC/73 para fixação de acordo com a apreciação equitativa do juiz, sobretudo o tempo de tramitação da demanda de mais de 10 anos e o trabalho desempenhado pelo advogado que merece remuneração condizente. Recurso do Estado improvido e do autor provido para majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação . 8. Remessa necessária não conhecida. Recurso do Réu improvido e do autor parcialmente provido para alteração do termo inicial dos juros para que a incidência ocorra desde a data do evento danoso e sejam majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada, à unanimidade
.(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0004443-63.2006.8.14 .0301 9999176153, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/06/2017, 2ª Turma de Direito Público) – Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. POLICIAIS MILITARES . AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO . QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, através do prudente arbítrio do magistrado da causa; II – In casu, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Edson Guilherme Santos Bittencourt em face do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 30 .000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, em favor do ora apelado; III – Analisando o processo, constata-se que o autor da ação, Sr. Edson Guilherme Santos Bittencourt, teve a sua residência invadida sem autorização judicial e vandalizada por Policiais Militares do Estado do Pará que estavam envolvidos em uma operação de repressão ao tráfico de drogas, motivo pelo qual, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado, restando configurada conduta ensejadora de indenização; IV – O quantum indenizatório, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos; V - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00216750820128140301 21614703, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026